Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705541-03.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: VERA LÚCIA DE OLIVEIRA GIANCRISTOFORO, DIOGO GIANCRISTOFORO QUEIROZ, BRUNO GIANCRISTOFORO QUEIROZ AGRAVADA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO VERA LÚCIA DE OLIVEIRA GIANCRISTOFORO, DIOGO GIANCRISTOFORO QUEIROZ e BRUNO GIANCRISTOFORO QUEIROZ se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que a jurisprudência da Corte Superior encontra-se no sentido da tese versada no recurso, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte agravada com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026